Tribunal: STF
Processo: Rcl 61426
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O reclamante alega que, nos arquivos fornecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não constou a pasta “Backup Iphone”. Nela, estariam as mensagens referidas pelo GAECO na ação penal nº 0812676-29.2021.8.15.2002, a que a defesa deseja ter acesso (eDOC 68)



    A pasta teria sido extraída de um HD apreendido durante busca e apreensão realizada no Palácio da Redenção (auto de apreensão 394/2019 – equipe PB 01). O reclamante afirma que não teve acesso à integra das conversas extraídas do referido HD. Por isso, teria ocorrido cercamento de defesa.



    Requer liminarmente a suspensão da ação penal e, no mérito, pugna pela anulação e trancamento do feito em face de suposta quebra de cadeia de custódia e violação ao direito de defesa.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14 (“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”). 



    A petição inicial, portanto, se fundamenta na Súmula Vinculante 14 e requer acesso aos arquivos utilizados para elaboração da denúncia e do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 036/2020. (eDOC 1). 



    Atento ao pedido, julguei procedente a reclamação para determinar o fornecimento de cópia integral dos dados brutos armazenados na pasta de arquivos denominada “Backup Iphone”, localizada no disco rígido apreendido pela Polícia Federal em meio à busca e apreensão realizada no Palácio da Redenção (auto de apreensão 394/2019, equipe PB-01). (eDOC 27). 



    Inicialmente, a pretensão do autor respeitava os limites da súmula vinculante e solicitava acesso a provas utilizadas na denúncia. Nada além disso. No entanto, nas últimas manifestações, a defesa ampliou os limites da causa, apresentando pedido não deduzido na petição inicial e que não tem aderência com o paradigma invocado. Nelas, os advogados passaram a sustentar violação da cadeia de custódia e pediram o trancamento da ação penal.



    Com a devida vênia, entendo que a declaração de procedência da demanda, com determinação de fornecimento dos elementos de prova utilizados pela acusação acusação, esgota o objeto desta reclamação. Os demais pedidos, como a alegação de violação da cadeia de custodia e de cerceamento de defesa, escapam dos limites do pedido e devem ser postulados durante a instrução criminal, perante o juiz natural.



    Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram postura cooperativa do Superior Tribunal de Justiça. Sempre que provocada, a instituição acionou a Polícia Federal solicitando a disponibilização do material apreendido na operação policial. Os advogados do reclamante receberam, no STJ, discos rígidos contendo grande quantidade de arquivos relacionados à investigação realizada pela Polícia Federal.



    Há mais. A Polícia Federal anexou aos autos a Informação 002/2024 (eDOC 78), em que afirma que “a cópia forense do conteúdo de interesse foi realizada de forma integral e com uso de técnicas de proteção da mídia original contra qualquer alteração durante o procedimento (bloqueio de escrita), garantindo-se assim a integridade e exatidão desse conteúdo”.



    Caso o reclamante, ainda assim, entenda que os arquivos não foram disponibilizados, poderá suscitar, perante o juiz natural, quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa. A demonstração dessa falha, contudo, pressupõe produção de prova pericial - diligência incompatível com os limites da reclamação constitucional. A inadequação do pedido fica clara no momento em que a defesa apresenta laudo pericial para comprovar que, entre os milhares de arquivos fornecidos pela PF, não se encontram os elementos de prova almejados.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite dilação probatória no âmbito da reclamação constitucional. Cito precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante pretende que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e, na origem, sequer foram objeto de prova no atual estágio processual. Todavia, a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. III - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 48050-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28-10-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RHC Nº 216.272/MG: NÃO VERIFICADO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO: VEDAÇÃO. 1. O Juízo de origem observou, em sua essência, a ordem emanada no habeas corpus, acabando por confirmar que entendeu ter a vítima pretendido, sim, representar contra o então réu. 2. É consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem serve como sucedâneo recursal, de modo que descabe na via eleita questionar as razões que levaram o ato reclamado a decidir pela vontade inequívoca da vítima em representar no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 59304-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-10-2023).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de filho do Prefeito Municipal de Mesquita/RJ para o cargo de secretário municipal. 2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 de cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação, de modo que esta deve ser impugnada por via que permita dilação probatória. 4. Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral (tema 1.000) à impugnação de ato administrativo. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 29033-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05-02-2020)  



    Ademais, a jurisprudência assentou que a reclamação constitucional não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Tribunal:  



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de anulação e de trancamento da ação penal (eDOC 68).



    Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente